Tribunal: TJES
Processo: 5021829-75.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021829-75.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SIRLENA QUIRINO ROCHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021829-75.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
SIRLENA QUIRINO ROCHA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
SENTENÇA CONVERTEU O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA UTILIZOU O CARTÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por SIRLENA QUIRINO ROCHA em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que recebe benefício previdenciário e realizou empréstimo consignado junto ao réu, todavia, ao analisar seu contracheque verificou descontos no valor de R$46,85 a título de Cartão RMC. Aduz que foi ludibriada e induzida ao erro dolosamente.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a)
DETERMINO
o cancelamento do cartão de crédito consignado; b)
DETERMINO
a transformação da operação em empréstimo consignado com o devido abatimento das parcelas já pagas e quitação do contrato até o valor do empréstimo contraído; c)
DETERMINO
a suspensão de todo desconto no benefício previdenciário da parte autora referente ao contrato objeto da lide; d)
CONDENO
a parte ré (
BANCO BMG S.A
) a pagar à parte autora (
SIRLENA QUIRINO ROCHA
): d.1) o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data; d.2) o valor de
R$ 83,57 (oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos),
a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de 1% ao mês desde a data do ajuizamento da demanda,
além das parcelas comprovadamente descontadas após junho/2023
; e)
AUTORIZO
a compensação, podendo o
BANCO BMG S/A
abater do valor dos danos morais ora fixados, o valor das compras efetuadas pela autora.
Antecipo os efeitos da tutela pretendida, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que o réu BANCO BMG S.A suspenda os descontos das parcelas do cartão de crédito consignado nº 12389505, objeto da lide. O requerido deverá providenciar a suspensão dos descontos para o próximo pagamento, observando-se a data do seu fechamento, cessando completamente as cobranças, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00, limitada a R$ 5.000,00, para o caso de descumprimento desta ordem, nos termos do art. 537 do CPC. Oficie-se o INSS.

Irresignada com a sentença no ID 7470628, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando preliminar de prescrição e decadência. No mérito alega validade da contratação eletrônica, compensação dos valores em caso de danos materiais, impossibilidade de anulação do contrato e da declaração de inexistência de débito, ausência de danos morais, subsidiariamente,
quantum
indenizatório, descabimento da repetição do indébito em dobro.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o,
apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, quanto à alegação de decadência e prescrição, por se tratar de relações de trato sucessivo, com valores descontados todos os meses, a prescrição se opera mensalmente e, caso devido eventual restituição, apenas será devido dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO - DECADÊNCIA - ART. 178, II CC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - I- Manifestado o intuito da Apelante de ver reformada a decisão de primeiro grau, sendo pertinentes e correlatos os motivos do inconformismo, não há falar em dissociação das razões recursais.
II- Nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque da autora, a prescrição opera-se mensalmente, ou seja, cada vez que o desconto for efetuado, começa a correr novo prazo à violação de direito apontada, de modo que a prescrição para restituição de valores aplica-se apenas ao período que antecede ao quinquênio anterior à distribuição da ação. II
I- [...] (TJMG - AC 1.0188.17.012079-7/001 - 18ª C.Cív. - Rel. João Cancio - DJe 29.03.2019).

Desta forma, rejeito tal preliminar.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Ressalto que trata-se de relação de consumo, porquanto as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2° e 3° da Lei 8.078/90.

Por essa razão,
deve a questão

ser analisada sob a ótica do regime jurídico aplicável às relações de consumo, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora
(art. 6º, VIII, CDC).

A parte autora alega que a Instituição Financeira ré está, há vários anos, promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado e, tampouco, utilizado. Sustenta, ainda, que houve uma ilegalidade da parte requerida em ludibriar a autora ao ofertar um cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado.

Na hipótese, a sentença objurgada corretamente procedeu com adequação contratual, em consonância com a norma consumerista, de de acordo com o Enunciado 29.1 da Turma de Uniformização, vejamos:

ENUNCIADO Nº 29.1 - NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Ademais, embora o Magistrado Relator em casos como este entenda pelo retorno das partes ao
status quo ante
, no presente caso, seria prejudicial ao recorrente, dado que este teria que devolver em dobro os valores descontados da conta da consumidora, por força do enunciado nº 29 da Turma de Uniformização.

Ainda, oportuno esclarecer para que a demanda fosse julgada improcedente, caberia à recorrente demonstrar que os valores mínimos descontados no contracheque da autora não foram suficientes para saldar o débito.

Por sua vez, quanto ao dano moral, não vislumbro a sua verificação, dado que no presente caso não restou comprovado o vício de consentimento em relação a modalidade contratada, na medida em que conforme faturas anexas a autora utilizou o plástico (ID 7470624 - págs. 11 e ss.) e usufruiu da referida modalidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para tão somente reformar a sentença e
RETIRAR a condenação do recorrente em indenizar a autora por danos morais,
mantendo nos demais termos a sentença objurgada
.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)